Tribunal: TJDFT
Processo: 0743314-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743314-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE MARTINS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 249768143) que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor de CARLOS HENRIQUE MARTINS DA COSTA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG). Em suas razões (ID 77003423), sustenta que: 1) foram esgotadas todas as diligências ordinárias para localização de bens do devedor; 2) a pesquisa via SISBAJUD não alcança entidades de seguridade; 3) o envio de ofícios à SUSEP e CNSEG é medida extraordinária cabível quando não há outros meios de quitação do débito; 4) o acesso a informações protegidas e sigilosas só é possível com a cooperação do Poder Judiciário; 5) a jurisprudência do TJDFT admite a expedição de ofícios nessas hipóteses; 6) a análise da impenhorabilidade de eventuais valores encontrados deve ocorrer em momento posterior; 7) há risco de arquivamento do feito e prescrição intercorrente. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a expedição dos ofícios pleiteados. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 77005730). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação que exija a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, tampouco apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida, caso não deferida de forma imediata. A possibilidade de arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso encontrados bens penhoráveis. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator